Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. LEGALIDADE. JUIZ NATURAL.
1. Dispõe o art. 75, § 1o, do Código Civil, que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.
2. É preferível a adoção do foro de onde se ache a agência ou sucursal do demandado por concentrar a obrigação contraída, não havendo razões para que a ação tramite fora de onde se deu a relação jurídica entre as partes.
3. As ações oriundas de outros Estados da Federação comprometem a eficiência e celeridade da Justiça do DF, cuja atividade é determinada pela proporcionalidade entre o número de juízes e o quantitativo da população.
4. Inaplicável a norma consumerista, uma vez que o Banco do Brasil S.A atua na qualidade de mero depositário de valores vertidos pelo empregador do agravante à conta vinculada ao PASEP, não se enquadrando ao conceito de fornecedor do art. 3o do CDC.
5. Inexistindo critério imprescindível que ampare a prorrogação da competência no Distrito Federal, tampouco prejuízo às partes, impõe-se o declínio da competência a fim de preservar os princípios constitucionais da legalidade e juiz natural.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.